Tribunal: TJDFT
Processo: 0733794-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EX-SÍNDICO. NULIDADE SENTENCIAL POR INOBSERVÂNCIA DA INTEGRALIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. PERÍODO DE GESTÃO DE ANOS ANTERIORES. CONTAS REJEITADAS EM RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL. ÓRGÃO INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO APELANTE. IMPARCIALIDADE AFASTADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DEMANDA QUE TRATA SOBRE DIREITOS DISPONÍVEIS. PROVA NÃO REQUERIDA. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. CABIMENTO. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Caracterizado o erro material quanto à informação equivocada, de que o Relatório do Conselho Fiscal foi produzido com o intuito de instruir a presente ação, tem-se por impositiva a correção do vício apontado. 2.1. Tendo em vista que, sanado o erro de fato apontado, ainda persistem os fundamentos adotados pelo egrégio Colegiado para concluir pela manutenção da r. sentença vergastada, não há razão para que sejam agregados efeitos infringentes aos embargos de declaração.
3. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, de forma clara e exaustivamente fundamentada: i) pela correta observância, pelo d. Magistrado sentenciante, do acervo probatório que instruiu a exordial; e ii) pela necessidade da produção de prova pericial – não requerida pelo autor em demanda que versa sobre direitos disponíveis - para afastar o elevado grau de parcialidade que presumidamente recai sobre o relatório contábil produzido por órgão fiscal pertencente ao próprio condomínio demandante, não se encontra caracterizada qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Ainda que opostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes as hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra apta a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Erro material constatado e retificado.